Tribunal: TJDFT
Processo: 0704852-27.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatada a nulidade da execução, essa acarreta a extinção do feito executivo, descabendo falar em suspensão do processo, até porque o caso dos autos não se subsume a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 921 do CPC, hábeis a autorizar a suspensão da execução.
2. Apelação conhecida e não provida.